Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001883-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Legitimidade para a Causa, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 284.048.538-94 (ADVOGADO), GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. - CNPJ: 32.441.636/0004-08 (EMBARGANTE), JUNQUEIRA PEREIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 14.796.535/0001-25 (EMBARGANTE), ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 273.198.518-65 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITERRA BRASIL S.A. ("Viterra") (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - CPF: 329.852.858-79 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), VITOR AFONSO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.526.305-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo os Embargantes, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1001883-45.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VITERRA BRASIIL S. A. A (Viterra) -
Id-

218924158,

objetivando sanar omissão e erro material em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001883-45.2024.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
concluiu por
declarar a ilegitimidade da Viterra e da JPO para participarem das discussões acerca do Plano de Liquidação Extraordinária dos Ativos ("PLA") proposto no âmbito do processo falimentar, bem como negado às Agravantes o direito de escolha sobre a modalidade de liquidação dos direitos creditórios que estão por elas sub-rogados naqueles autos.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em omissão e erro de fato, máxime quanto a ausência de fundamentos quanto ao legítimo direito das Agravantes de intervenção e participação no processo falimentar ante a sub-rogação nos direitos creditórios penhorados.

Assevera ainda erro material cometido no acórdão, ao afirmar, no voto, que teria ocorrido a extinção da obrigação originária da dívida e, por consequência a extinção da Ação de Execução nº 1111237-28.2014.8.26.0100, com baixa da penhora gravada no rosto dos autos da ação falimentar.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

As Embargadas –
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTROS
, apresentaram contrarrazões, nas quais em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-

220333699.

As Embargadas –
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e OLVEPAR ALIMENTOS S. A.,
representado pelo AJ1 ADMINISTRADORA JUDICIAL, apresentaram contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo reconhecimento da preliminar de intempestividade dos Embargos de Declaração. No mérito, requer o desprovimento do recurso – Id-

221522656.

A Embargada
4SSETS – FUNDO DE INVESTIMENTO EMDIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS,
também apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

223140166.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA TEMPESTIVIDADE
.

Inicialmente a Embargada
MASSAS FALIDAS DE OLVEPAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e de OLVEPAR ALIMENTOS S.A.
, neste ato representada por
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
, pugna pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do presente recurso.

Em razão da referida arguição, foi determinado por esta Relatora à intimação da parte Embargante para, querendo, manifestasse nos autos (Id-

222378165).

Em razão da determinação supramencionada, a Embargante apresentou o petitório nos autos se insurgindo contra a referida preliminar de intempestividade – Id-224736196.

Pois bem.

A preliminar de intempestividade não deve ser acolhida.

Vejamos o calendário:

- 04/06/24 – foi disponibilizado o acórdão recorrido;

- 05/06/24 – foi publicado o acórdão recorrido;

- 06/06/24 – início da contagem do prazo – 5 dias úteis;

- 12/06/24 – término da contagem do prazo e data em que fora protocolado o recurso.

Portanto, equivocado a contagem do prazo na forma pretendida pela Embargada ao mencionar que seu término teria se dado no dia 10/06/24.

Segundo o entendimento da Embargada, o prazo para apresentação dos Embargos de Declaração são de 5 (cinco) dias corridos, todavia, no caso em apreço, a jurisprudência a muito já consolidou que sobre referida situação é de se aplicar ao caso a regra do art. 219, do Código de Processo Civil e não o regramento trazido pelo art. 189, §1º, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, ou seja, a contagem do prazo deve se dar apenas dos dias úteis e não na forma corrida como quer indicar a Embargada.

Logo, equivocada a insurgência deduzida em sede de preliminar de intempestividade dos Embargos de Declaração apresentados.

Forte nessas razões
REJEITO
a arguição.

É como voto.

-
VOTO
.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração objetivando sanar omissão e erro material em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, ratificando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
concluiu por
declarar a ilegitimidade da Viterra e da JPO para participarem das discussões acerca do Plano de Liquidação Extraordinária dos Ativos ("PLA") proposto no âmbito do processo falimentar, bem como negado às Agravantes o direito de escolha sobre a modalidade de liquidação dos direitos creditórios que estão por elas sub-rogados naqueles autos.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em omissão e erro de fato, máxime quanto a ausência de fundamentos quanto ao legítimo direito das Agravantes de intervenção e participação no processo falimentar ante a sub-rogação nos direitos creditórios penhorados.

Assevera ainda erro material cometido no acórdão, ao afirmar, no voto, que teria ocorrido a extinção da obrigação originária da dívida e, por consequência a extinção da Ação de Execução nº 1111237-28.2014.8.26.0100, com baixa da penhora gravada no rosto dos autos da ação falimentar.

Sem razão o Embargante.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção da Embargante é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Outrossim, é certo que a partir da homologação do Plano de Recuperação ocorre a extinção da obrigação anterior, bem como a constituição de nova obrigação, tanto que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando da apreciação do Agrafo de Instrumento n. 2233588-77.2023.8.26.0000 reconheceu a extinção da obrigação originária decorrente da referida homologação da recuperação, determinando com isso a extinção da execução n. 1111237-28.2014.8.06.0100 a qual teria dado ensejo aos atos constritivos.

Logo, tem-se claramente que a ocorrência de constrição judicial não represente medida expropriatória imediata, não transferindo a propriedade de eventuais créditos, até mesmo para que não

afete os credores da Massa Falida aos quais já encontravam-se habilitados nos autos falimentar.

Sobre referida situação transcrevo a fundamentação trazida no parecer ministerial, ao qual inclusive ao final, opinou pelo desprovimento do recurso,
verbis:

“(...) a preferência invocada pelos ora requerentes, com fundamento no art. 797 do CPC, também não autoriza o pagamento das penhoras em dinheiro, uma vez que diz respeito à ordem de penhoras quando duas ou mais incidirem sobre o mesmo bem, não sendo, portanto, possível violar a ordem legal prevista no DecretoLei nº 7.661/45 para pagamento da penhora”, bem como, “ao contrário do que sustentaram os requeridos no Id. 108896233, a penhora é constituída sobre o crédito e não sobre dinheiro. O crédito pode ser satisfeito pela entrega de títulos mobiliários, não cabendo aos detentores da penhora interferir na escolha de recebimento a ser exercida pelos titulares dos créditos”.

Dessa feita, analisada a matéria, deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024